Tribunal: TJES
Processo: 5002230-96.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multa Cominatória / Astreintes
Data de julgamento: 2023-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5002230-96.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CELINA DE ANDRADE PACHECO LIEVORI

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO FISCAL. Aplicação das
ASTREINTES.

EXCLUSÃO DE SÓCIO DA CDA. DESCUMPRIMENTO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
RECURSO

conhecido e

DES
provido
.

I -
A
despeito de arguida a inadmissão do presente agravo de instrumento, entend
eu-se
por afastá-la em razão de previsão expressa do Código de Processo Civil, em seu art. 1.015, de que cabe agravo
de instrumento
contra decisão interlocutória proferida no processo de execução,
hipótese dos autos
.

I
I - O
cenário
probatório
apresentado pela parte agravante não permite corroborar a alegação de descumprimento da ordem judicial exarada
p
elos
três anos
indicados
,
sem olvidar-se, ainda, do
entendimento do
Colendo
Superior Tribunal de Justiça
de que
“a decisão que comina a multa não preclui nem faz coisa julgada material. Assim, é possível a modificação do cabimento dessa sanção ou do seu valor, até mesmo de ofício, a qualquer tempo, inclusive na fase de execução, quando irrisório ou exorbitante.” (STJ; AgInt no REsp 1882502/SP),
compreensão esta, aliás, externada pelo próprio magistrado primevo quando da apresentação d
as recentes
informações a esta Corte.

III
–
Agravo de instrumento

conhecido e

desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002230-96.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
CELINA DE ANDRADE PACHECO LIEVORI

AGRAVADA: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

JUIZ: DR.
JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatoriado, t
rata-se
de agravo de instrumento em face de decisão que indeferiu pleito da ora agravante de execução da multa diária por
suposto
descumprimento de ordem judicial por parte do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Em suas razões recursais a parte recorrente aduz, em suma,
que desde o ano de 2012
“
amparada por decisão judicial transitada em julgado, requereu ao juízo de origem fosse oficiado o ente público para que procedesse à sua exclusão da CDA, o que foi determinado sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Nada obstante, o Estado se manteve inerte até 28 de outubro de 2015, quando então deu cumprimento ao comando judicial, não obstante as reiteradas petições instando o juízo de origem a aplicar as astreintes já previstas em caso de desobediência à ordem emanada”,
razão pela qual persegue o prosseguimento da execução das astreintes.

C
ontrarrazões
nas quais se requer a inadmissão do recurso e na eventualidade seu desprovimento
.

I
nstada a
se manifestar acerca da preliminar arguida, a parte agravante apresenta o petitório Id
1606457.

D
e pronto, a despeito de arguida a inadmissão do presente agravo de instrumento, entendo por afastá-la em razão de previsão expressa do Código de Processo Civil, em seu art. 1.015, de que cabe agravo
de instrumento
contra decisão interlocutória proferida no processo de execução,
hipótese dos autos
.

Ultrapassada tal questão, também adianto que minha compreensão é no sentido de que este recurso não merece provimento.

Como já dito, e
sta
irres
ignação fora interposta e
m fac
e d
e decisão
que
indeferiu o pedido de
execução das astreintes impostas em
desfavor do ente estatal

por suposto
descumprimento da decisão,
exarada em embargos à execução,
que determinou a exclusão do nome da agravante da CDA
que instrui a execução fiscal de origem.

Ocorre que, na mesma trilha do Juízo primevo, verifico que o alegado descumprimento sequer restou comprovado no feito.

De fato,
“
Em evento 114.2, consta documento que atesta a condição de exigibilidade da CDA. Contudo, tal condição igualmente não comprova que a sócia ainda constava na CDA, já que a decisão questionada não suspendeu a exigibilidade da CDA, mas tão somente determinou a exclusão da sócia do título executivo, o que foi cumprido mediante a averbação de evento 115.1”

e que
“não há como precisar se a averbação de evento 115.1, em 2015, se deu unicamente em virtude da exclusão da sócia requerente, já que, na oportunidade, foram excluídos diversos sócios”.

Em outras palavras, o cenário
probatório
apresentado pela parte agravante não permite corroborar a alegação de descumprimento da ordem judicial exarada
pelos três anos
indicados
,
sem olvidar-se, ainda, do

inafastável
entendimento do
Colendo
Superior Tribunal de Justiça
de que
“a decisão que comina a multa não preclui nem faz coisa julgada material. Assim,
é possível a modificação do cabimento dessa sanção ou do seu valor, até mesmo de ofício, a qualquer tempo, inclusive na fase de execução
, quando irrisório ou exorbitante”
(STJ; AgInt no REsp 1882502/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/09/2021, DJe 23/09/2021),
compreensão esta, aliás, externada pelo próprio magistrado primevo quando da apresentação
recente
de suas informações a esta Corte.

À luz do exposto
,
CONHEÇO E
NEGO PROVIMENTO
ao
agravo de instrumento
.

É
como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA A. C. DA SILVA

ACOMPANHAR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO